Tribunal: STJ
Processo: 0628939-25.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228480 - CE(2025/0472135-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JACINTA DE FRANÇA SOUZA NETA REIS - CE044769
LUIS CLAUDIO DA SILVA REIS - CE046304
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO
PREVENTIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, no qual se pleiteava o relaxamento da prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
decretada pela suposta prática do crime previsto no
o, § 2o, da
art. 2
Lei no 12.850/13.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a formação
da culpa, considerando a prisão preventiva mantida em desfavor do agravante.
3. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem em
, entendendo pela
habeas corpus
inexistência de excesso de prazo, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de
denunciados e o desmembramento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do processo, a
pluralidade de denunciados e a necessidade de diligências excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os prazos processuais não possuem caráter fatal ou improrrogável, devendo ser
analisados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as
peculiaridades do caso concreto.
6. A instrução criminal foi encerrada, com a apresentação de memoriais pelas partes, o
que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme
entendimento consolidado na Súmula no 52 do STJ.
Documento eletrônico VDA55184785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c469fb31-b2ce-40c6-8269-09dfe572eccd

7. A complexidade do feito, envolvendo crime de organização criminosa com pluralidade
de denunciados e necessidade de desmembramento do processo, justifica a duração do
trâmite processual.
8. Não foram apresentados argumentos novos ou aptos a alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo.
2. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a
atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-Juiz.
Dispositivos relevantes citados:
o, § 2o; Súmula no 52 do STJ.
Lei no 12.850/13, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
207.020/BA,
19.02.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
174.284/RS,
Turma, julgado em 15.05.2023; STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
144.326/MT,
Quinta Turma, julgado em 22.06.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 3.064.347/PR,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 1.032.833/RJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55184785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c469fb31-b2ce-40c6-8269-09dfe572eccd

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228480 - CE(2025/0472135-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JACINTA DE FRANÇA SOUZA NETA REIS - CE044769
LUIS CLAUDIO DA SILVA REIS - CE046304
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO
PREVENTIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário
em
, no qual se pleiteava o relaxamento da prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
decretada pela suposta prática do crime previsto no
o, § 2o, da
art. 2
Lei no 12.850/13.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a formação
da culpa, considerando a prisão preventiva mantida em desfavor do agravante.
3. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem em
, entendendo pela
habeas corpus
inexistência de excesso de prazo, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de
denunciados e o desmembramento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do processo, a
pluralidade de denunciados e a necessidade de diligências excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54840249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:07
Código de Controle do Documento: 23207dfd-2d56-4638-b90b-5a985aa1a34c

5. Os prazos processuais não possuem caráter fatal ou improrrogável, devendo ser
analisados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as
peculiaridades do caso concreto.
6. A instrução criminal foi encerrada, com a apresentação de memoriais pelas partes, o
que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme
entendimento consolidado na Súmula no 52 do STJ.
7. A complexidade do feito, envolvendo crime de organização criminosa com pluralidade
de denunciados e necessidade de desmembramento do processo, justifica a duração do
trâmite processual.
8. Não foram apresentados argumentos novos ou aptos a alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo.
2. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a
atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-Juiz.
Dispositivos relevantes citados:
o, § 2o; Súmula no 52 do STJ.
Lei no 12.850/13, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
207.020/BA,
19.02.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
174.284/RS,
Turma, julgado em 15.05.2023; STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
144.326/MT,
Quinta Turma, julgado em 22.06.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 3.064.347/PR,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 1.032.833/RJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54840249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:07
Código de Controle do Documento: 23207dfd-2d56-4638-b90b-5a985aa1a34c

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 301-305, a
qual neguei provimento ao recurso ordinário em
interposto por JOSE
habeas corpus
EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA.
Consta nos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada, em , pela
suposta prática do crime capitulado no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 217-236.
Nas razões do recurso, o agravante reafirma a existência de constrangimento

ilegal consubstanciado no encarceramento provisório mantido em seu desfavor,
sustentando a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
No que tange ao excesso de prazo aventado, deve se ressaltar que os prazos
processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.
Transcrevo, para delimitar a questão, trecho do acórdão impugnado:
Nesse sentido, sabe-se que a verificação de excesso de prazo
não deve ser feita de forma matemática. É necessária análise,
pormenorizada, do caso posto à apreciação, observando-se as
peculiaridades de cada processo.
Compulsando os autos de origem, bem como as informações
prestadas pelo Juízo a quo (fls.
), a denúncia foi ofertada no dia
194/195
Documento eletrônico VDA54840249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:07
Código de Controle do Documento: 23207dfd-2d56-4638-b90b-5a985aa1a34c

12 de março de 2024, narrando que o acusado integra a Organização
Criminosa "Guardiões do Estado" (fls.
dos autos de origem),
180/229
sendo recebida pelo magistrado no dia 15 de abril de 2024 e,
consequentemente, sendo determinada a citação do acusado para
apresentar Resposta à Acusação (fls.
dos autos de origem).
265/269
O acusado foi devidamente citado, em 24 de abril de 2024,
conforme certidão do oficial de justiça (fls.
).
299/300
A defesa apresentou Resposta à Acusação em 10 de junho de
2024 (fls.
dos autos de origem).
442/443
Em 29 de agosto de 2024, o Juízo determinou o
desmembramento do processo em relação ao réu, fls. 725/727.
Decisão Interlocutória, em 10 de outubro de 2024,
ratificando o recebimento da denúncia e designando a Audiência de
Instrução e Julgamento para o dia 23 e 28 de janeiro de 2025, às 9h,
bem como determinou a intimação da autoridade policial da Delegacia
Regional de Quixadá para informar acerca da extração dos dados do
aparelho celular apreendido (fls.
dos autos de origem).
745/748
Em 23 de janeiro de 2025, ocorreu audiência de instrução,
ocasião em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas
presentes e, o interrogatório do réu, conforme fls.
No dia 28
860/861.
de janeiro de 2025, realizada audiência, e ao final, concedeu o prazo de
5 dias para requerimento de eventuais diligências e findo o prazo,
apresentação de memoriais pelas partes (fls.
).
862/863
Memoriais apresentados pelo Ministério Público, em 04 de
fevereiro de 2025, às fls.
dos autos de origem.
875/898
Em 17 de fevereiro de 2025, a defesa do paciente requereu
habilitação nos autos fl. 912 dos autos de origem.
Memoriais apresentados pela defesa do paciente, em 18 de
fevereiro de 2025 (fls.
dos autos de origem).
916/932
O Magistrado a quo, em 30 de abril de 2025, requereu que a
autoridade policial realizasse nova extração de dados, devendo realizar
a devida juntada das mídias no Sharepoint e, apresentar a extração de
dados pelo Cellebrite, fls. 1046 dos autos de origem.
O Magistrado a quo, em 23 de julho de 2025, requereu a
intimação da autoridade policial respectiva para que informe sobre o
andamento da extração de dados do aparelho celular, fl. 1070.
Em 15 de setembro de 2025, o Magistrado a quo informou
que a extração dos dados do aparelho celular apreendido foi juntado nos
autos n.o 0040460-47.2024.8.06.0001, vinculando a pasta no
Sharepoint, com menção ao IP
sendo determinado,
534-446/2022,
ainda, a intimação das partes para solicitarem acesso à pasta (fl. 1084
dos autos de origem).
Verifica-se que os prazos processuais vêm sendo
regularmente observados, e que o feito tem sido conduzido com
celeridade, especialmente considerando a complexidade da causa, a
qual envolve a pluralidade de denunciados e desmembramentos dos
autos. Ainda, já foi encerrada a instrução, bem como apresentados os
memoriais pelas partes.
Dessa forma, ao se analisar a cronologia da marcha
processual, constata-se que os atos de responsabilidade do juízo foram
Documento eletrônico VDA54840249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:07
Código de Controle do Documento: 23207dfd-2d56-4638-b90b-5a985aa1a34c

praticados com razoável agilidade, seguidos das devidas intimações
pela secretaria da Vara. Assim, entendo não estar caracterizado o
excesso de prazo capaz de justificar o relaxamento da prisão.
[...]
Ademais, ressalto que, devido à pluralidade de réus e à
complexidade do feito, a causa demandou diligências excepcionais, de
forma a ensejar a aplicação do entendimento disposto nas Súmulas 15
do TJCE e 52 do STJ. Confira-se:
[...]
Desse modo, constatando-se a regularidade da marcha
processual, não há configuração de morosidade do curso da ação penal
pelo Estado-Juiz. Ao revés, o processo está correndo de maneira célere
e com as decisões sendo proferidas em tempo hábil para evitar a
procrastinação do feito. (fls. 224-228).

Na hipótese, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo, não verifico a
ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado,
levando em consideração as particularidades da causa, que apura o crime de organização
criminosa, envolvendo pluralidade de pessoas, 15 (quinze) denunciados, demandando
diversas diligências, havendo que ressaltar, ainda, a necessidade de desmembramento do
feito, constando no acórdão impugnado que "já foi encerrada a instrução, bem como
apresentados os memoriais pelas partes"; não se evidenciando desídia atribuível ao Poder
Judiciário.
Nesses termos; não restando demonstrado o constrangimento ilegal apontado,
relativamente ao excesso de prazo; não é caso de relaxamento do cárcere provisório.
Incide no caso, portanto, o enunciado sumular n. 52 desta Corte, segundo o
qual:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo".
Ilustrativamente:
"A instrução criminal está encerrada, conforme a fase de
alegações finais, atraindo a aplicação da Súmula 52 do STJ, que supera
a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
207.020/BA,
DJEN de
)
19/2/2025,
25/2/2025.

A propósito:
"In casu, verifica-se que não se constata flagrante ilegalidade
por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue
regular tramitação. Extrai-se das informações prestadas pelas instâncias
ordinárias, bem como do andamento processual da ação originária no
site do Tribunal estadual, que a insatisfação da agravante com a relativa
Documento eletrônico VDA54840249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:07
Código de Controle do Documento: 23207dfd-2d56-4638-b90b-5a985aa1a34c

delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às
suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual
se apura a prática dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico
de entorpecentes e posse de arma de fogo, com pluralidade réus - 4 -,
representados por advogados distintos, demandando a realização de
diversas diligências" (AgRg no RHC n.
relator Ministro
174.284/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/5/2023,
)
18/5/2023.

"7. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise
do excesso de prazo na formação da culpa será feita à luz dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as
particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de
condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação
dos
prazos
processuais
legalmente
previstos
não
acarreta
automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 8.
Na hipótese, não há falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal
decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a
complexidade do feito, que apura a estrutura de organização criminosa
de alto vulto (comando vermelho), contando o processo com 36 réus,
localizados em comarcas distintas e com procuradores diferentes, tendo
sido necessária a expedição de inúmeras cartas precatórias e análise de
pluralidade de pedidos de revogação e relaxamento de prisão. Não se
trata, portanto, de desídia do Juízo processante na condução dos
autos" (RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
144.326/MT,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/6/2021,
25/6/2021.

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA54840249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:07
Código de Controle do Documento: 23207dfd-2d56-4638-b90b-5a985aa1a34c

É o voto.
Documento eletrônico VDA54840249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:07
Código de Controle do Documento: 23207dfd-2d56-4638-b90b-5a985aa1a34c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.480 / CE
Número Registro: 2025/0472135-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00112094720258060001 00146520620258060001 00171429820258060001 00241615820258060001
00314507620248060001 00391206820248060001 02018919020248060001 06289392520258060000
112094720258060001
11209472025806000100146520620258060001
146520620258060001
171429820258060001
2018919020248060001
241615820258060001
314507620248060001
391206820248060001 5347652023 6289392520258060000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JACINTA DE FRANÇA SOUZA NETA REIS - CE044769
LUIS CLAUDIO DA SILVA REIS - CE046304
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: ANTONIA LUCIA DE SOUSA
CORRÉU
: ANTONIO ALISSON HOLANDA DOMINGOS
CORRÉU
: ANTONIO CLEISON DA SILVA
CORRÉU
: ANTONIO WEMITON DA SILVA
CORRÉU
: DIEGO GOMES DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO JANDERSON SOARES DOS SANTOS
CORRÉU
: LEVY LIMA DE QUEIROZ
CORRÉU
: GLORIA GEYSA TAVARES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: HELDER JONAS MACHADO JUCA
CORRÉU
: MARCELO DA SILVA FERREIRA
Documento eletrônico VDA55149238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: c7facb81-765d-4099-8ad4-644350f5f406

CORRÉU
: MILAMI BRANDO DE SOUZA BENICIO
CORRÉU
: NAGYLLA LIMA CORDEIRO
CORRÉU
: RICARDO BRITO DA SILVA
CORRÉU
: ROBERT KAUA LIMA MACIEL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : JACINTA DE FRANÇA SOUZA NETA REIS - CE044769
LUIS CLAUDIO DA SILVA REIS - CE046304
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:40
Código de Controle do Documento: c7facb81-765d-4099-8ad4-644350f5f406